Tribunal: TJDFT
Processo: 0728541-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728541-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: JOSE EDUARDO CALAZAN GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de JOSE EDUARDO CALAZAN GONCALVES, ante decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, que nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo n. 0702231-84.2024.8.07.0021, indeferiu o pedido do Agravante para consultar os sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, intimando o Agravante para promover o andamento do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC. Confira-se a decisão agravada (ID 202314115 dos autos de origem): INDEFIRO o requerimento, pois frustrada a tentativa para a localização do réu, incumbe à parte autora diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da medida, a fim de propiciar o prosseguimento válido do processo. Os sistemas de pesquisas são instrumentos de auxílio, ou seja, acionados quando a parte onerada, após comprovada a realização das diligências possíveis, não logra êxito na diligência. Não é o caso dos autos, haja vista que ao tomar ciência, pela primeira vez, da tentativa frustrada de citação, o autor já demandou pela utilização dos sistemas informatizados. Em análise à situação semelhante a dos autos, decidiu o e. TJDFT o seguinte: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. ENDEREÇO. LOCALIZAÇÃO. PESQUISA NOS SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DILIGÊNCIAS NÃO EFETIVADAS. ÔNUS DO AUTOR. 1. É certo que, por opção legislativa, o dever de cooperação entre os atores processuais foi inserido na matriz principiológica da legislação processual civil atual. Essa circunstância, contudo, não retira do autor o ônus primordial de promover a citação do réu, já que, no caso, o juízo de origem - em observância ao mencionado princípio - indicou ao agravante, na decisão impugnada, diligências ao seu alcance para localização de endereço válido para citação. 2. Em elucidativo precedente, esta e. Turma decidiu que "(...) a existência de sistemas eletrônicos colocados à disposição ao Poder Judiciário não retira da parte autora seu ônus de indicar o endereço para citação da parte executada nem de substitui-la em sua tarefa de empreender esforços em localizar o endereço da parte ré. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o endereço do réu compete primeiramente a parte autora, esta que não pode transferir seus ônus e responsabilidades ao Poder Judiciário." (Acórdão 1388843, 07269258820218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 13/12/2021).3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1435497, 07052373620228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". A restrição já foi inserida no RENAJUD, conforme ID 198495340. Manifeste a parte sobre a certidão do oficial de justiça de ID 200588657. Promova o autor o andamento do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC. Intime-se. A Agravante em sua peça recursal alega que: (i) após diversas diligências extrajudiciais infrutíferas para tentativa de localização do veículo objeto da ação e do Agravado, ambos não foram localizados para cumprimento do mandado de BUSCA E APREENSÃO nos endereços que foram informados no contrato; (ii) ante ausência de localização do bem objeto do processo e do Agravado, foi requerida o auxílio do judiciário, para que esse procedesse as pesquisa de endereços realizadas via InfoJud, RenaJud e BacenJud para tentativa de novas diligências em eventuais novos nos endereços constantes desse cadastros extremamente atualizados; (iii) o indeferimento de consulta de endereços através dos sistemas informatizados de fácil acesso ao Juízo singular (InfoJud, RenaJud e BacenJud) para tentar localizar a parte Financiada Agravada ou de possíveis endereços desse onde possa estar ocultando o bem objeto do litígio, vai de encontro à busca da efetividade e da duração razoável do processo. Requer a atribuição de efeito SUSPENSIVO ao recurso, para que o processo na origem seja suspenso ou ao menos não seja sentenciado até o julgamento final do presente agravo. No mérito, pede que o recurso seja provido para reformar a decisão agravada para o fim de deferir a realização das pesquisas de endereços através dos sistemas informatizados de fácil acesso ao magistrado, possibilitando o prosseguimento da ação e efetividade da prestação jurisdicional, para solução da lide com a apreensão do veículo, nos termos dos art. 319, § 1o e art. 256, inc. I e § 3o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas recursais foram recolhidas (ID 61408712 e 61408713). Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados, os quais devem subsidiar a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Visto que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que traz a controvérsia a respeito do ônus processual do Exequente em fornecer a localização para apreensão do veículo. Ademais, em que pese a Agravante afirmar que o veículo, assim como o Réu não foram encontrados, extrai-se da certidão do Oficial de Justiça (ID 200588657) que o Réu foi encontrado no aludido endereço, informando que vendeu o ágio do veículo há cerca de 2 meses. Portanto, as medidas requeridas pela Agravante não são úteis ao processo, devendo esta requerer o que lhe é de direito. Assim, não se verifica a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o Juízo monocrático concedeu o prazo de 15 dias ao Agravante para promover o andamento do processo, podendo assim, exercer a sua faculdade em converter a busca e apreensão em processo executivo. No presente caso, o Agravante não se desincumbiu do ônus de demonstração dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, razão pela qual não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, vez ausentes os requisitos autorizadores da medida. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Sem intimação da parte Agravada, uma vez que não foi integralizada a relação processual. Publique-se e intime-se. Brasília, 12 de julho de 2024 16:18:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador